Tribunal: TJSP
Processo: 2199377-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
1) INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 1. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele é dada discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
1) INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 1. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele é dada discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte. Magistrado que bem fundamentou o indeferimento das diligências pretendidas, impertinentes para o deslinde do feito. 2. Ademais, defesa que não demonstrou efetivo prejuízo em relação a nenhuma das alegadas nulidades. Princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 3. De mais a mais, a parte ainda poderá, se entender pertinente e apresentar elementos de relevância, trazer o tema das provas em fase ulterior do processo ou em sede de recurso, se comprovado prejuízo. 4. Não constou do termo da audiência realizada qualquer insurgência relacionada à matéria veiculada no presente writ, o que corrobora a conclusão exposta, no sentido de inviabilidade de acolhimento do pleito.
2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 5. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Imputação de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio social, porquanto se trata de reincidente criminal. 6. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 7. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar 8. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 9. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 10. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199377-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é paciente RAFAEL
FERREIRA RAMOS e Impetrante EDER ANTONIO DO CARMO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
2
VOTO:
008045
HABEAS CORPUS: 2199377-20.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
EDER ANTONIO DO CARMO NUNES
PACIENTE:
RAFAEL FERREIRA RAMOS
COMARCA:
SÃO PEDRO 1a VARA
(autos de origem: 1500790-58.2020.8.26.0599)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
1) INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA
DEFESA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 1. Sendo o magistrado o
destinatário da prova, a ele é dada discricionariedade em
relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento.
Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de
Processo Penal. Precedentes desta Corte. Magistrado que bem
fundamentou o indeferimento das diligências pretendidas,
impertinentes para o deslinde do feito. 2. Ademais, defesa que
não demonstrou efetivo prejuízo em relação a nenhuma das
alegadas nulidades. Princípio do pas de nullité sans grief (CPP,
art. 563). 3. De mais a mais, a parte ainda poderá, se entender
pertinente e apresentar elementos de relevância, trazer o tema
das provas em fase ulterior do processo ou em sede de recurso,
se comprovado prejuízo. 4. Não constou do termo da audiência
realizada qualquer insurgência relacionada à matéria veiculada
no presente writ, o que corrobora a conclusão exposta, no
sentido de inviabilidade de acolhimento do pleito.
2)
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. 5. Presença dos requisitos e pressupostos
da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação idônea na origem. Imputação de homicídio
qualificado pelo motivo torpe. Crime doloso e hediondo, com
pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do
delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao
meio social, porquanto se trata de reincidente criminal.
6. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 7. Eventuais
predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente
quando presentes os pressupostos e fundamentos que
legitimam
a
imposição
da
prisão
cautelar
8.
Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus,
dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de
mérito. 9. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita
observância da sistemática processual vigente, não há que se falar
em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
10. Ordem denegada.
O Ilustre Advogado EDER ANTONIO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
3
CARMO NUNES impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com
pedido de liminar, em favor de RAFAEL FERREIRA RAMOS, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA
COMARCA DE SÃO PEDRO, que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva, a manteve, e indeferiu pedido de produção de provas, no processo
de no 1500790-58.2020.8.26.0599, em que ele foi denunciado como incurso no
artigo 121, § 2o, inciso II c.c. os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “j”,
todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).
Pleiteia, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva do paciente e a redesignação da audiência de instrução e
julgamento. No mérito, requer a confirmação da liminar e o deferimento de
diligências tendentes à produção de provas. Sustenta, quanto à segregação
provisória, a ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da
liberdade provisória. Argumenta que as decisões de primeiro grau,
concernentes à prisão preventiva, carecem de fundamentação idônea, haja vista
que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a embasar a decretação da
prisão cautelar. Aduz que a prisão preventiva é medida excepcional, que só deve
ser utilizada se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela (CPP,
art. 319), e desproporcional, no caso, haja vista que o paciente possui residência
fixa e ocupação lícita. Destaca a desproporcionalidade da custódia cautelar in
casu, tendo em vista a pena não elevada que poderá ser aplicada em caso de
condenação, citando o HC 127.156/PR (STF). Cita, ao que se pode depreender,
que deve ser afastada fundamentação utilizada pelo Ministério Público, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
4
razão da possibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante prevista
no artigo 66 do Código Penal. Por outro lado, aduz ser caso de redesignação da
audiência de instrução e julgamento, até que todas as diligências sejam
encerradas pela autoridade policial, com identificação e qualificação de todas as
testemunhas. Nesse particular, afirma que deve ser intimada a testemunha
proprietária do “BAR DO ANJO LUCAS” para comparecimento em audiência, que
tal ato é incumbência do Ministério Público, pois, além de fiscal da lei, tal órgão
deve primar pela busca da verdade real. Defende, ainda, que deve ser expedido
ofício para o hospital do município de Santa Maria da Serra/SP para informar e
apresentar os laudos relativos à realização de exame de alcoolemia e
toxicologia. Argumenta, por fim, que deve ser deferido o pedido de
reconstituição dos fatos (fls. 1/22).
A liminar foi indeferida e as informações
dispensadas (fls. 70/75), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
79/85).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de junho de
2020 (fls. 1, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem)
e, por respeitável decisão proferida em 22.06.2020, teve sua prisão flagrancial
convertida em preventiva, sobretudo, para garantia da ordem pública (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
5
58/59). A medida foi mantida através das respeitáveis decisões de fls. 91,
159/163, 207/208 e 248/251.
Foi denunciado pela prática do crime
previsto nos artigos 155, caput, e 121, §2o, inciso II, c.c. os artigos 14, inciso II,e
61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 21 de
junho de 2020, por volta das 21h30min, em via pública, na Rua Vinte e Dois de
Fevereiro, bairro Centro, na cidade de Santa Maria da Serra, Comarca de São
Pedro, agindo com inequívoco ânimo homicida, por motivo fútil, munido de uma
faca, desferiu diversos golpes contra a vítima Flávio Alexandre de Almeida,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Devidamente
citado,
o
paciente
apresentou resposta à acusação, ocasião em que, além de arrolar testemunhas e
pugnar pela revogação da prisão preventiva, requereu: (i) a intimação da
Prefeitura de Santa Maria da Serra/SP, para que forneça imagens da via pública
na data e horário dos supostos fatos; (ii) a realização de reconstituição dos
fatos; (iii) expedição de ofício ao hospital do Município de Santa Maria da
Serra/SP, para informar se foi realizado exame de alcoolemia e toxicológico na
suposta vítima; (iv) expedição de ofício ao hospital do Município de
Piracicaba/SP, para fornecimento do prontuário médico da suposta vítima; (v) a
realização de diligências no imóvel vizinho ao da genitora do paciente; e (vi) a
redesignação da audiência virtual de instrução e julgamento designada para
08.09.2020 (fls. 135/146).
Após manifestação do Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
6
em 23.07.2020 sobreveio decisão da douta autoridade apontada como coatora,
em que (i) deferiu o pedido de expedição de ofício à Prefeitura, para
fornecimento de informações relacionadas ao monitoramento do logradouro;
(ii) cobrou a vinda do laudo de exame de corpo de delito do ofendido e a
qualificação do proprietário do imóvel vizinho ao da genitora do paciente; (iii)
postergou a apreciação do pedido de reprodução simulada dos fatos para
momento processual oportuno; (iv) indeferiu os pedidos de expedição de ofícios
ao hospital do Município de Santa Maria da Serra/SP, para informar se foi
realizado exame de alcoolemia e toxicológico na suposta vítima; e ao hospital do
Município de Piracicaba/SP, para fornecimento do prontuário médico da
suposta vítima; e (v) indeferiu o pedido de redesignação da audiência virtual de
instrução e julgamento.
Pois bem.
De início, não é caso de acolhimento,
ao menos nesta estreita via de cognição do mandamus, dos pedidos de
diligências tendentes à produção de provas.
Isso porque, nos termos do artigo 400,
§1o, do Código de Processo Penal, sendo o magistrado o destinatário da prova a
ser produzida, a ele é facultado o indeferimento daquelas que reputar
“irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.
Da leitura do sobredito dispositivo,
extrai-se que, embora o paciente tenha direito à produção de provas voltadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
7
proporcionar embasamento à respectiva argumentação, cabe ao magistrado a
análise da pertinência dos pedidos correlatos, em observância ao princípio do
livre convencimento motivado. O julgador é quem conhece os pontos
necessários de demonstração para formar sua convicção e, por consequência, os
elementos necessários à dilação probatória.
A esse respeito, são de consideração,
mutatis mutandis, arestos desta Corte cujas ementas têm o seguinte teor:
"Habeas corpus". Alegação de cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de exame papiloscópico.
O magistrado pode indeferir a realização de provas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400,
par. 1o, do Código de Processo Penal), desde que o faça
fundamentadamente, sem que se divisa cerceamento de
defesa. O juiz, por ser o destinatário das provas e se
encontrar em contato direto com a causa, detém certa
discricionariedade na avalição da necessidade da
produção de determinada prova. Magistrado que
indeferiu de forma fundamentada a realização de exame
papiloscópico. Razoabilidade dos argumentos utilizados na
decisão judicial. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.”
(Habeas
Corpus
no
0191666-42.2013.8.26.0000; Relator: Laerte Marrone;
13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
05.12.2013, destaquei).
“HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PLEITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
8
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
DE
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA
E
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
DEFENSIVAS

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO
DECISÃO ATACADA DEVIDAMENTE
MOTIVADA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
OU TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus
2221505-73.2016.8.26.0000; Relator: Nuevo Campos; 10a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
01/12/2016)
In casu, verifica-se que a decisão de fls.
159/163 está satisfatoriamente fundamentada com relação aos sobreditos
pedidos de diligências, nos seguintes termos:
“[...]
6.
Ademais,
não
se
revelando
imprescindível à formação da culpa a reconstituição dos
fatos, postergo a eventual necessidade de reprodução
simulada, na forma pretendida pela combatente Defesa,
para momento processual oportuno, mormente por se
tratar de providência prevista para a fase investigativa
[CPP, art. 7o]. 7. Indefiro os requerimentos formulados nos
itens 'VI' e 'VII' da peça defensiva [fls. 144 e 145], eis que,
por ora, a solicitação contida na requisição de exame
pericial de fls. 24 supre a necessidade da expedição de
ofícios nos moldes pretendidos. 8. Por fim, tendo em vista
que a Defesa postulou a redesignação da audiência por
videoconferência [fls. 146, item "XI"], consigna-se que em
virtude da pandemia causada pela COVID-19, houve a
necessidade de reorganização e adaptação no sistema de
trabalho em vários setores, públicos e privados. No Poder
Judiciário não foi diferente [...]. postergar a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
9
audiência, como pretende a Defesa, seria deixar o
incriminado segregado por tempo indeterminado, sem lhe
oportunizar trazer suas versões aos autos e sem ser
possível a prolação de sentença. Vale destacar, ainda, que a
colheita da prova oral por meio de videoconferência é
prevista no Código de Processo Penal”
Outrossim, além do r. decisum apresentar
satisfatória fundamentação, com exposição pormenorizada das razões que
justificaram o indeferimento dos pleitos ou a postergação de sua apreciação
para momento processual oportuno, à luz dos elementos reunidos nos autos de
origem, é certo que não cabe, em sede de habeas corpus, a análise exauriente de
matéria fática, relacionada ao mérito da ação penal, sendo certo que
questionamento sobre a produção das provas poderá ainda ser suscitado em
sede de recurso próprio, desde que apresentados elementos de relevância e
comprovado prejuízo ao acusado.
Nesse sentido, não se pode deslembrar
que no processo penal vigora o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art.
563), de sorte que eventual declaração de nulidade deve ser precedida de
demonstração de prejuízo. E, ao menos nesta feita, o impetrante não
demonstrou prejuízo efetivo decorrente do indeferimento das diligências e
provas requeridas, ou mesmo da realização da audiência virtual na data
aprazada.
Ademais, verifico que a audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
10
instrução já foi realizada, com a oitiva das testemunhas arroladas, e não consta
de seu termo qualquer insurgência relacionada à produção de provas, ou
mesmo requerimento de realização de diligências adicionais, o que corrobora a
conclusão ora enunciada, no sentido da não demonstração da
imprescindibilidade das provas pretendidas, tanto mais quando considerados
os estreitos limites de cognição desta ação constitucional.
De outro lado, não há ilegalidade
passível de correção na prisão preventiva do paciente, muito menos
nulidade a ser reconhecida em suposta inidoneidade de fundamentação.
De
proêmio,
não
se
ignoram
as
consequências da pandemia da COVID-19 que se estendem a toda coletividade,
inclusive àquela não encarcerada
observadas, dentre o mais, na
Recomendação no 62 do CNJ.
No entanto, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão flagrancial do
paciente em preventiva (fls. 58/59) quanto aquelas que a mantiveram (fls. 91,
159/163, 207/208 e 248/251), estão satisfatoriamente fundamentadas (CF,
art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP,
art. 315), tendo em vista não só a gravidade do crime imputado (homicídio
qualificado tentado), mas também o risco que a sua liberdade de locomoção traz
à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social, considerando,
também, que a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
11
inviabilizou objetivamente a custódia cautelar, especialmente quando destinada
à preservação de direitos de toda a coletividade, também exposta aos riscos do
atual quadro sanitário.
E do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de
agente reincidente (fls. 30/32) e, ainda, de imputação de crime doloso com
pena máxima superior a quatro anos (CP, art. 121, §2o, inciso II), é
necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos
da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da
materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de homicídio
tentado qualificado por motivo fútil, delito de natureza gravíssima e hedionda
(Lei no 8.072/90, art. 1o, inciso I), que aterroriza a população, gera inegável
desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (vida), trazendo
grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisões devidamente fundamentadas, decretou a prisão preventiva, bem como
a manteve, para garantia da ordem pública.
Ademais, a gravidade concreta do
delito imputado ao paciente e seu histórico criminal também justificam e
legitimam a manutenção da prisão cautelar. Segundo o apurado, “[...] a vítima
Flávio Alexandre de Almeida manteve relacionamento amoroso com Marileide
Ferreira Passos, genitora do denunciado RAFAEL, sendo que o relacionamento
anterior mantido entre o ofendido e sua mãe desagradava o denunciado. Na data
dos fatos, consta que a vítima caminhava pela Rua Vinte e Dois de Fevereiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
12
Centro, na cidade de Santa Maria da Serra, nesta Comarca de São Pedro, seguindo
em direção à sua residência, quando encontrou com denunciado RAFAEL. O
denunciado se aproximou de Flávio, passando a ofendê-lo e, em seguida agredi-lo
e derrubá-lo ao chão. Após derrubar a vítima ao solo, RAFAEL se utilizou de 01
(uma) faca que trazia consigo (não apreendida) e passou a desferir diversos
golpes contra a vítima objetivando ceifar -lhe a vida. Flávio conseguiu se
desvencilhar da investida homicida do denunciado, buscando atendimento médico
logo em seguida. Por sua vez, o denunciado se evadiu do local dos fatos. O
nosocômio onde a vítima foi atendida acionou a Polícia Militar e, após cientificada
sobre o ocorrido, equipe policial empreendeu diligências e logrou êxito em
localizar e prender RAFAEL em situação de flagrante delito. O crime somente não
se consumou porque o ofendido recebeu pronto atendimento médico. Fútil o
motivo do crime, uma vez que o RAFAEL tentou contra a vida da vítima por razão
de somenos importância, consistente em sua não concordância com o
relacionamento amoroso anteriormente mantido por Flávio com sua genitora
Marileide Ferreira Passos. Anote-se, por fim, que o crime foi cometido em ocasião
de calamidade pública” (fls. 87/89).
E, conforme bem pontuado pelo MM.
Juízo a quo, “Rafael é reincidente pela prática de crime de tráfico de drogas (cf.
certidão de fls. 30/32).Tais fatos revelam a insuficiência de outras medidas
cautelares e demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, prevenindo-se a reprodução das atividades delituosas e
acautelando-se o meio social” (fls. 58/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
13
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
NECESSÁRIA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES MENOS
GRAVOSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. (...) O Juízo singular ressaltou a gravidade
concreta da conduta perpetrada tentativa de homicídio
dupla e triplamente qualificado contra duas vítimas, que
colocou em risco a vida de diversas outras pessoas , além
do fundado risco de reiteração delitiva, diante da notícia de
que o réu estava em gozo de liberdade provisória em
processo que responde por delito de tráfico de drogas. Foi
mencionado, ainda, o temor de uma das vítimas, que,
inclusive, solicitou sigilo dos seus depoimentos. Essas
circunstâncias são suficientes, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.
(...) Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares
diversas não se prestaria a evitar a prática de novas
infrações penais (art. 282, I, do CPP). (...) Recurso não
provido.” (STJ, Sexta Turma, RHC 92.436/MG, Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 07.06.2018, DJe de
15.06.2018)
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
14
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO
DELITIVA DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A liberdade,
não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento
constitucional, somente sendo possível sua mitigação em
hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de
natureza cautelar não conflita com a presunção de
inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a
sua necessidade. 2. No caso, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a manutenção
da prisão cautelar, porquanto julgou-se indispensável a
medida excepcional para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do crime e a
periculosidade do agente - evidenciada pela forma de
execução do delito -, bem como a reiteração delitiva do
paciente, o qual responde a outros processos por tráfico de
entorpecentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a
que se nega provimento.” (STJ
Quinta Turma, RHC
38794/RS, Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, j.
24.09.2013, Dje 09.10.2013)
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não se
comprovam, nos autos, a presença de constrangimento
ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
15
de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A custódia
cautelar
do
Paciente
mostra-se
suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública e na
necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não
havendo
como
se
reconhecer
o
constrangimento,
notadamente porque, ao contrário do que se alega na
petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e
não meras conjecturas, que apontam periculosidade do
Paciente, o risco de reiteração delitiva e de que se esquive
de eventual aplicação da pena. Precedentes. 3. Ordem
denegada.” (STF
Segunda Turma, HC 118038/MS,
Relatora Ministra Carmem Lúcia, j. 11.02.2014, Dje
24.02.2014).
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v. g. residência fixa e
ocupação lícita) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva,
especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é
outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema.” (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
Inadmissível se cogitar também da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
16
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena, da incidência de
circunstâncias atenuantes ou do regime prisional a ser imposto oportunamente.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18.12.2017)
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão em
flagrante e por ordem judicial fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna),
não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria
(TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC
95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347;
STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das
diversas prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e
requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199377-20.2020.8.26.0000 -Voto no 008045
17
investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
Portanto, ao menos nesta oportunidade,
de rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora